Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE APARELHO CELULAR NÃO COMPROVADA. DOAÇÃO VERBAL CARACTERIZADA - ARTIGO 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. BLOQUEIO DO APARELHO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, para condenar o réu/recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. O réu/recorrente afirma que o o aparelho celular Iphone 11 foi adquirido para uso pessoal e que o emprestou para a recorrida na vigência do vínculo conjugal e, ante a recusa da recorrida à restituição, comunicou o extravio do aparelho à autoridade policial, assim o fazendo porque a recorrida não o restituiu quando o vínculo conjugal foi desfeito. Sustenta que não praticou ato ilícito e que inexiste nexo causal, pugnando pela procedência do pedido contraposto e redução do valor da condenação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, que no art. 541, parágrafo único, assim dispõe: "A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição".
5. No caso, a autora/recorrida demonstrou o animus donatio da parte ré/recorrente, seguida da tradição do bem móvel, importando registrar que o Enunciado 636, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, reconhece que as conversas registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais podem ser admitidas no processo como prova, independentemente de ata notarial.
6. Por outro lado, o réu/recorrente não comprovou robustamente o empréstimo realizado, não se desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC.
7. Nesse cenário, o pedido contraposto não merece acolhimento. E não cabe revogação da doação operada por eventual inexecução do encargo, haja vista a ausência de comprovação da sua imposição (Acórdão 1166600, 07094990820188070020, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Quanto ao dano moral, o aparelho celular é atualmente considerado item essencial, de modo que a privação de seu uso, causada pela conduta ilícita do réu de promover o bloqueio do aparelho junto ao fabricante, extrapola a esfera do mero aborrecimento e justifica a pretendida compensação extrapatrimonial, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da autora. E como bem pontuou o juiz sentenciante: "O requerido, se entendesse que o telefone celular referido tinha algum valor econômico e, se tivesse algum interesse, deveria ter demandado a sua restituição no processo de divórcio, o que certamente não o fez [...]".
9. Por outro lado, em relação ao valor arbitrado, em face das circunstâncias fáticas e da lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais).
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.